Tribunal: TJES
Processo: 5027840-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027840-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI DE MELO SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE SERVIÇAL, TRANSFORMADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE TAREFAS ESTRANHAS AO CARGO TITULARIZADO. COMPROVAÇÃO. LABOR AFETO AO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “a disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público” (STF, MS 26955, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J 01/12/2010). Nesse diapasão, a súmula n. 378, do STJ, estabelece que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2. Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, ser indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. No caso, a servidora foi admitida em 1984 para o cargo de serviçal, posteriormente transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais pela Lei n. 5.632/98, contudo, como evidenciam as provas constantes no processo, exerce funções estranhas às atribuições de seu cargo, que mais se assemelham ao cargo de assistente administrativo.

4. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus ao recebimento de indenização concernente na diferença entre os vencimentos dos cargos titularizado (auxiliar de serviços gerais) e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

5. Sobre o quantum indenizatório deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021.

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ENI DE MELO SOUZA
em face da r. sentença (ID 7384175) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso (ID 7384177), a Apelante, em suma, sustenta que, ingressou no serviço público, em 1984, no cargo de serviçal, para laborar na higienização, tendo sido incumbida com as atribuições constantes no Decreto Nº 1.523-N/81, cargo que foi posteriormente denominado de auxiliar de serviços gerais, conforme Lei n. 4.876/94.

Ressalta ainda que tais funções são deveras distintas do cargo de auxiliar administrativo, cujas atribuições passou a exercer, em claro desvio de função. Destaca, nesse sentido, que as provas colacionadas aos autos demonstram que sua atividade laboral, no setor da farmácia de dispensação, assim como que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram as atividades por ela desenvolvidas atualmente, quais sejam, i) o controle de recurso material da farmácia; ii) a alimentação do sistema digital da farmácia; e iii) o atendimento de prescrições médicas.

Contrarrazões ID 7384185, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da ocorrência de desvio de função no caso concreto, uma vez que a Apelante alega ter ingressado no serviço público no cargo de serviçal, depois denominado auxiliar de serviços gerais, porém exerce as funções que são atribuídas ao cargo de assistente administrativo; requerendo, assim, a concessão de indenização relativa à diferença salarial entre os cargos.

O magistrado de origem, na sentença objurgada, entendeu que não restou comprovado o desvio de função. Contudo, em meu sentir, o
decisum
vai de encontro às provas carreadas aos autos e a jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício acerca da temática, razão pela qual merece ser reformada, senão vejamos.

Conforme orientação há muito firmada pelo Supremo Tribunal Federal,

“a disciplina administrativo-constitucional da relação entre o servidor e a Administração Pública não admite que ele venha a exercer funções distintas daquelas que caracterizam o cargo para o qual se submeteu a concurso público”

(STF, MS 26955, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J 01/12/2010).

Como cediço, o desvio de função ocorre quando o servidor é obrigado a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. Em casos desse jaez, embora não seja lícito ao Poder Judiciário determinar a equiparação de vencimentos ou realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88),
é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento ilícito da Administração Pública
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 378 do STJ, a qual prescreve:

Súmula n. 378, STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Com efeito, caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, ser indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

No caso em apreço, observo que os elementos probatórios constantes no processo revelam que a Apelante, de fato, vem laborando em desvio de função.

No ID 7384149, a parte autora/Apelante juntou ao processo cópia de sua carteira de trabalho, documento que atesta que, em 20/06/1984, foi admitida pelo à época existente Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), para o cargo de
serviçal
.

Conforme previsão do Decreto n. 1523-N, de 1981, a estrutura do IESP contava em seu quadro de pessoal com o cargo de serviçal, de nível simples. Com o advento da Lei n. 5.632/98, o referido cargo foi transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais, o qual a Apelante ocupa até os dias de hoje.

É válido mencionar que, nos termos do Decreto n. 1523-N, de 1981, são atribuições do cargo de serviçal, transformado no cargo de auxiliar de serviços gerais:

CARGO: Serviçal (...) SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Os ocupantes deste cargo tem por atribuições a execução de trabalhos de limpezas e conservação de escritórios, hospitais, unidades sanitárias e outros locais de trabalho, bem como o transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargos em geral. Abrange essa classe o trabalhador essencial, copeira, lavadeira, servente, faxineiro, etc.

Lado outro, o decreto supracitado previa, para o cargo de assistente administrativo, de nível intermediário, as seguintes atribuições:

“CARGO: Assistente Administrativo (...). SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Orientar e rever trabalhos de funcionários de categoria inferior, proceder à formulação preliminar de medidas destinadas ao estudo e solução dos problemas de organização e métodos; administração de pessoal, classificação de cargos, seleção e treinamento; informar processos e dar pareceres sobre assuntos de sua especialidade, exercer supervisão de atividades de compras, almoxarifado, secretaria, arquivo médico, biblioteca, etc.”

Merece registro ainda, tal como consta na sentença, a descrição das atribuições do cargo de assistente administrativo foram assim discriminadas no Edital nº 124/2016.6 - SESA:

“Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e administrativo; redigir, revisar, reproduzir e expedir documentos e correspondências de acordo com modelos e normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; distribuir e encaminhar documentos do setor de trabalho; auxiliar nos serviços de atendimento e recepção do público; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar na emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; outras atividades correlatas ou determinadas pela chefia imediata.”

Não bastasse, oportuno dizer que o nível de escolaridade exigido em cada um dos cargos é distinto, pois o cargo de Serviçal exige a conclusão da quarta série do ensino fundamental, enquanto o cargo de auxiliar de serviços gerais exigem o ensino fundamental completo e o cargo de assistente administrativo, por seu turno, exige o ensino médio completo.

Nessa toada, observo que, na hipótese dos autos, os Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (FADA) que instruem o processo deixam evidente que as atividades exercidas pela Apelante em nada se parecem com aquelas estabelecidas para o cargo no qual ingressou no serviço público (serviçal/auxiliar de serviços gerais), mas muito se assemelham ao cargo de assistente administrativo. Confira-se o teor dos documentos em questão:

FADA - Período 01/09/2018 a 28/02/2019; período 01/03/2019 a 31/08/2019; período 01/09/2019 a 29/02/2020; período 01/03/2020 a 31/08/2020; 01/09/2020 a 28/02/2021

Dispensação de medicamentos e materiais hospitalares; solicitação, recepção, conferência e armazenamento de medicamentos e materiais médicos na Farmácia; digitação das movimentações de medicamentos e de materiais; balanço e controle da validade dos medicamentos e materiais.

FADA - período 01/03/2021 a 28/02/2022

Recepção, conferência e armazenamento de materiais hospitalares e medicamentos na Farmácia. Balanço e controle da validade dos materiais hospitalares e medicamentos. Descarte de materiais medicamentos deteriorados; Dispensação de materiais medicamentos para outras Farmácia e enfermarias. Atender solicitações e prescriçõesde Materias e medicamentos das enfermarias. Elaboração de kits de medicamentos de acordo com as prescrições médicas feitas para as enfermarias.

Ademais, como se extrai da sentença objurgada, “a prova testemunhal reiterou as atividades descritas no Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades – FADA”.

Nesse contexto, entendo pelo reconhecimento do desvio de função, diante da divergência entre as atribuições do cargo titularizado pela Apelante e aquelas por ela efetiva e comprovadamente exercidas.

Saliento que o mesmo sentido decisório que estou a adotar já foi encampado por esta Corte de Justiça em caso análogo,
onde se analisava a situação de um servidor que também ingressou no serviço público como serviçal/auxiliar de serviços gerais, mas exercia funções semelhantes às da Apelante, em farmácia de hospital público, tal como no caso concreto sob exame. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS X ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Conforme disposto na Súmula nº 378, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecido o desvio de função, o servidor público fará jus às diferenças salariais decorrentes, alusivas ao período em que o desvio tenha ocorrido.
II. Na hipótese, o demandante/apelante ingressou no serviço público no ano de 1994, no cargo de Serviçal, transformado, posteriormente, pelo artigo 1º, da Lei Estadual 5632/98, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, mesmo tratamento conferido aos cargos públicos de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Lavanderia, Braçal e Porteiro. III. Destarte, restou comprovado o desempenho, com habitualidade e regularidade, de atividades estranhas ao cargo para o qual o autor restou nomeado, perpassando por searas distintas e de maior complexidade, de tal modo que, ao comparar as atividades exercidas com as atribuições do cago de Assistente Administrativo descritas na Lei 1.523-N/1981, tem-se por caracterizado o desvio de função.
IV. Consequentemente, faz jus o apelante aos valores referentes à diferença salarial e reflexos decorrentes desta, devidos entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Assistente Administrativo no período analisado, não havendo que se falar na delimitação do marco prescricional, porquanto não ultrapassado o quinquênio legal previsto no Decreto 20910/1932. V. Sobre destacado montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora a contar da citação na forma do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09, vide compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 905. VI. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. AC 0003890-66.2021.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 07/03/2024)

Outrossim, trago a lume mais alguns julgados proferidos pelo eg. TJES, inclusive da Segunda Câmara Cível, no mesmo trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS CARGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos do servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. 2. O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.
3.Comprovou-se que a Apelante ingressou no serviço público em 1994, no cargo de Serviçal. Posteriormente, com o advento da lei 6.632/1998, a função de serviçal foi englobada pelo serviço de “Auxilio Geral”. 4. Realizada a análise das funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo pelo Decreto nº 1.523-N de 16 de março de 1981 e do edital nº 124/2016.6 para a contratação de temporários, além das provas documental e testemunhal produzidas, demonstrou-se o desvio de função.
5. Comprovada a terceirização do serviço de auxiliar de serviços gerais e extinção do cargo da Apelante, bem como o exercício das funções de Assistente Administrativo,
faz jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença.
6. O valor devido a Apelante pelo desvio de função será acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5012508-12.2021.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS X AUXILIAR ADMINISTRATIVO X ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula n.º 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecido “o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2- Caso concreto em que o servidor, que fora investido no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, alega ter direito ao recebimento dos valores relativos aos cargos Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, os quais efetivamente teria exercido em lapsos temporais distintos.
3- Provas robustas dos autos que demonstram o trabalho em desvio de função apenas no cargo de assistente administrativo. 4- Condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais devidas ao servidor em razão do exercício do trabalho em desvio de função, com acréscimo de juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos vencimentos da obrigação. Honorários a serem fixados na fase de Liquidação de Sentença, por força do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC. 5- Incidência da prescrição dos valores relativos aos (05) cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 6- Sentença parcialmente reformada. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 5018340-26.2021.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 12/12/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA –
DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS X ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – DESVIO COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada. 2. Como é cediço, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018). 3. Destarte, levando-se em consideração a prova testemunhal, aliado as outras provas juntadas aos autos, restou demonstrado que a recorrente exercia funções típicas do cargo de assistente administrativo, embora tenha sido contratada para desempenhar o cargo de auxiliar de serviços gerais.
4. Registro, ainda, que a matéria que ora se discute já é bastante conhecida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade em que envolvendo casos análogos (auxiliar de serviços gerais e assistente administrativo), é reconhecido o desvio de função.
5. Em outras palavras, impõe-se o reconhecimento do desvio funcional e, em consequência, o direito da recorrente à percepção das respectivas diferenças salariais, nos termos do Enunciado da Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso provido. (TJES. AC 5010320-46.2021.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 11/12/2023)

Desse modo, comprovado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), conclui-se que a Apelante faz jus ao recebimento de indenização concernente na diferença entre os vencimentos dos cargos titularizado (auxiliar de serviços gerais) e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, consigno que, sobre o
quantum
indenizatório deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENI DE MELO SOUZA
para, reformando a sentença, acolher a pretensão autoral, de maneira a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de

indenização em favor da autora/Apelante equivalente à diferença entre os vencimentos do cargo de auxiliar de serviços gerais e do cargo de assistente administrativo, pelo período compreendido entre os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que cessado o desvio.

Sobre o
quantum
indenizatório deverão incidir: i) correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação; ii) juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação; iii) a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação postergo para a fase de liquidação do julgado, como determina o art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 15:53:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51221716052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento.